Tribunal: TJPA
Processo: 0000145-73.2020.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000145-73.2020.8.14.0007

RECORRENTE: JOVINO NEVES DA PAIXAO NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUGNAÇÃO DE QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Se o Ministério Público sequer pleiteou pelo reconhecimento da qualificadora impugnada pela defesa, não há interesse recursal que ampare o conhecimento de tese de inépcia da denúncia por ausência de descrição correta da adjetivadora objurgada. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

3. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

4. Na espécie, inexiste comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, empregando moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido, conforme disposto no art. 25 do CP.

5. Sendo assim, descabe cogitar de sua absolvição sumária, devendo a presença da mencionada causa excludente de antijuridicidade ser apreciada no âmbito do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ASPECTOS NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.

6. Da mesma forma, não é viável o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, uma vez que não se evidencia, de forma clara, a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, devendo o caso ser analisado pelo Conselho de Sentença.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

7. Por derradeiro, o afastamento de qualificadoras na fase inicial dos crimes de competência do Tribunal do Júri só é permitido quando elas se mostram claramente dissociadas do acervo probatório, já que cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua pertinência, máxime na hipótese, em que o juízo recorrido desenvolveu fundamentação idônea para reconhecer a adjetivadora do motivo fútil.

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Baião/PA, que pronunciou Jovino Neves da Paixão pela prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, II, c/c 14, II, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/03 (ID 14691014).

O recorrente suscita, preliminarmente, vício de forma na denúncia quanto à qualificação do crime de homicídio. No mérito, pugna pela impronúncia/absolvição sumária, alegando no ponto, que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal leve, sob o argumento de que não agiu com intento homicida e desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito. Por fim, pleiteia a exclusão da qualificadora por ser manifestamente improcedente (ID 14691021).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 14691024), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 20264864).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Inicialmente, a defesa alega vício de forma na denúncia, sob o argumento de ausência de descrição correta da qualificadora do motivo torpe, apontando cerceamento de defesa.

A esse respeito, verifica-se ausência de interesse recursal, a ensejar o não conhecimento da questão preliminar. Isso porque, a qualificação do homicídio na denúncia se deu por motivo fútil e não torpe, tal como se extrai da denúncia (ID 14690967, pág. 3) e das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público (ID 14690972, pág. 14), aspecto ressaltado pelo juízo recorrido ao rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia, conforme fragmentos da decisão a seguir transcritos:

DA PRELIMINAR

“A defesa diz que a denúncia e os memoriais finais do parquet, relatam que a motivação do crime se deu por motivo torpe. Que de forma lacônica, o Ministério Público, declarou que o motivo seria torpe, porque o denunciado sem nenhum razão aparente, levantou-se e tomou satisfação com a vítima e sem seguida efetuou dois disparos.

Nesse sentido, pugnou pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando que a denúncia possuiria vício de forma, por não constar com a descrição correta da qualificadora e a consequente desclassificação e exclusão da qualificadora.

Ora, verifico que não assiste razão a defesa, pois a denúncia narra fatos ocorridos por motivo fútil e não torpe. Vejamos:

Noticiam as inclusas peças do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 22h00min, o ora denunciado JOVINO NEVES DA PAIXÃO NETO, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, com animus necandi, com emprego de arma de fogo,
por motivo fútil
, tentou ceifar a vida do ofendido ADENILSON DE SOUSA PORTILHO. Fato ocorrido em um estabelecimento comercial, localizado na Vila de Igarapé Seco, nesta cidade, Baião/PA. Segundo apurado, na data e hora acima mencionadas, o estava com amigos, consumindo bebida alcoólica no estabelecimento comercial, senhor Maurício, ocasião em que o denunciado foi em direção ao ofendido e passou a questioná-lo: "Tu tá me encarando?". Em seguida, o incriminado, de posse de uma arma de fogo, efetuou dois disparos contra a vítima, atingindo o ombro esquerdo e a região da virilha, causando as lesões descritas no auto de exame lesão corporal acostado aos autos. Após, o denunciado empreendeu fuga.

(...) Ademais, agindo da forma como agiu o denunciado, em flagrante desproporção entre a razão antecedente e o fato consequente produzido, praticou a conduta típica, antijurídica e culpável, tipificada no art. 121, §2º, incisos II, do CPB e art. 14, da Lei 10.826/03.

Ademais, a denúncia enquadra o crime no art. 121, §2º, II do CPB, ou seja, por motivo fútil:

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

II - por motivo fútil;

Cabe ressaltar que motivo fútil e motivo torpe, ambos são circunstâncias agravantes que determinam maior gravidade da culpabilidade. Figuram, também, como circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio (art. 121, § 2.º, I e II, CP). Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430)

Considera-se fútil o motivo insignificante, pequeno, ou seja, quando apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral.

Então, dos fatos descritos na denúncia, depreende-se que o acusado praticou o crime, por motivo fútil, que teria sido em razão da vítima ter passado a mão nas nádegas da esposa de seu compadre Birica, pelo que, assim, verifico a presença da qualificadora motivo fútil.

Com efeito, é fato, que esse seria um motivo insignificante, ínfimo, que jamais justificaria a conduta do denunciado.

Em sendo dessa forma, considero que a denúncia descreve a correta qualificadora e está de acordo com o conceito de motivo fútil, pelo que rejeito a preliminar de inépcia da denúncia, neste sentido” (ID 14691013, pág 1-2)
.

À vista disso, não conheço da preliminar aos moldes do art. 577, parágrafo único, do CPP.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

A esse propósito, ressalte-se que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II, do CP, c/c art. 14 da Lei n. 10.826/03, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive com respeito a incidência da qualificadora do crime e a inviabilidade de acolhimento da excludente de ilicitude por legítima defesa, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

[...] No que diz respeito ao delito de homicídio qualificado tentado praticado por JOVINO NEVES DA PAIXÃO NETO,
no que concerne à materialidade do fato, saliento que esta encontra-se provada pelo exame de corpo de delito (fls. 11),
carreados aos autos do inquérito policial, o qual atesta a ocorrência de um crime de tentativa de homicídio com uma vítima ADENILSON DE SOUZA PORTILHO.

Quanto aos indícios de autoria, a valoração probatória que se faz dos elementos reunidos na primeira fase de procedimentos do Júri, em termos sóbrios e comedidos, aponta a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu JOVINO NEVES DA PAIXÃO NETO a julgamento perante Tribunal do Júri.

De fato, o depoimento prestado pelo acusado
JOVINO NEVES DA PAIXÃO NETO
à época dos fatos (fl. 17 do IPL); relata circunstâncias condizentes com o conjunto probatório, que o apontam como o autor de dois disparos contra Adenilson de Souza Portilho. [...]

Além do depoimento prestado em sede de Inquérito Policial, destaco os depoimentos das testemunhas, sendo que uma delas efetivamente presenciou os fatos, depoimentos colhidos na instrução criminal.

Vejamos o depoimento da vítima:

Que estava no bar do Sr. Maurício Leite partidas às 22:30h da noite, que estavam lá brincando, se divertindo, enquanto o menino aqui veio na minha direção perguntando se eu estava encarando ele, que falou que não, que estava só olhando para estrada, nessa hora que ele veio de lá na minha direção e deu 2 disparos, que caiu no chão. Que estavam num bar na vila. Perguntado se o conhecia, respondeu não senhor, nem de longe e nem de perto, que nunca tinha visto. Perguntado se ele era conhecido na comunidade, disse que sim que o pessoal do Sr. Maurício Leite o conhece, Perguntado, então não teve motivo nenhum para ele ter atirado, respondeu que não. Perguntado onde pegou os tiros, respondeu foi aqui no ombro esquerdo e na virilha, que entrou nas duas partes, que quase morre. Perguntado se sabe dizer o motivo respondeu que não sabe. Perguntado se foi de revolver, respondeu que sim. O Promotor perguntou o motivo dele ter feito isso, respondeu que seria porque estava encarando ele. Que na hora ele veio na minha direção e perguntou se eu tava encarando e eu falei que não. Perguntado se tinha motivo ou rixa, briga, respondeu que não teve nada. [...]

A testemunha Maurício Siqueira Leite, relatou:

(...) Dada a palavra ao Ministério Público, o Promotor de Justiça perguntou se presenciou tudo, respondeu que sim. Que o que viu acontecer, foi que não teve confusão ou briga, que ele viu disparando, que eu quando eu vi fui tranquilo lá que pegou e fechou. Perguntado se tinha muita gente lá no bar, respondeu que não, que só tava eles e eu diferente. Perguntado se antes dele ter tirado, aconteceu alguma discussão lá, respondeu que ele estava escorado no balcão. Perguntado se Jovino chegou com a arma e já foi atirando, respondeu que depois que ele atirou, ele fechou o bar e ficou lá dentro. Perguntado quem levou o Adenilson para o hospital, respondeu que seus meninos pegaram ele lá e chamaram um rapaz e minha filha socorreu e o levaram para o hospital. Perguntado se não teve nenhuma discussão antes disso desse fato, respondeu que não. Perguntado se só viu ele atirando e perguntando isso, você está me encarando, respondeu que foi. Perguntado se em algum momento Adenilson e o outro que estava lá com ele, mexeu com alguma mulher que estava lá, respondeu que não viu. [...]

A testemunha de defesa Odinéia de Souza Paixão, arrolada pelo advogado:

Dada a palavra ao advogado de defesa, foi peguntado se quando chegaram no bar do seu Maurício esse grupo já estava lá, respondeu que eles estavam para o Igarapé. Perguntado se o Igarapé fica próximo, respondeu que fica atrás do bar, atrás da casa dele. [...] Perguntado se viu eles fazerem algum gesto, respondeu que eles ficavam olhando tirando a gente, que ficavam direto olhando para nossa banca, toda hora olhando pra lá, ai a minha comadre pegou e falou assim comadre, vamos embora daqui, que esse pessoal aí não dá. Que falou tem que ir lá para pegar a conta, que né a gente vê né que ia embora, aí eu fui lá pegar a conta e perguntei para o seu Maurício quanto eu devia, foi na hora que esse rapaz aí, o branco, passou a mão na minha bunda, que nessa hora aí ele passou a mão na minha bunda, que meu marido estava para o banheiro, que veio de lá e falou para a comadre e para o compadre, que não é pra falar nada para o Birica, que falou para pagarem a conta para ir embora, só que eles 4 a 5 pessoas estavam lá, com comida bebida lá do outro lado e eles começaram a vir de lá e falar umas coisas de lá e nessa hora que gerou essa confusão. [...]

Ou seja, as declarações acima transcritas, coadunam-se aos depoimentos prestados na delegacia de polícia e em juízo, no sentido de que o acusado desferiu dois tiros na vítima. Assim, em que pese as alegações da defesa de que o acusado deveria ser absolvido em razão de ter agido em legítima defesa ou não sendo acolhida esta tese, de que deveria haver desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal; entendo que neste momento processual não há como acolher a pretensão, uma vez que subsistem elementos, que ensejam a pronúncia do acusado, devendo prevalecer nesta fase processual o princípio do in dubio pro societate, para transferir ao Tribunal do Júri Popular o exame pormenorizado das teses defensivas
.

Portanto, em respeito ao 413 do Código de Processo Penal, existindo indícios de autoria e prestigiando o princípio do in dubio pro societate, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri [...]

PELO EXPOSTO, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o nacional JOVINO NEVES DA PAIXÃO NETO, como incurso no art. 121, § 2º, inciso II do CPB c/c art. 14 da Lei n. 10.826/03. [...]” (ID 14691013, grifos nossos)
.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Sob outro ângulo, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Sendo assim, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,

RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, inexiste comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, empregando moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido, sendo “inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal leve, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Angelo Passareli). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado), hipótese retratada nos autos.

Por fim, considerando a adjetivação do homicídio por motivo fútil, reconhecida na sentença mediante fundamentação idônea, incabível o pleito de decote da qualificadora por motivo torpe, conforme ressaído alhures, sendo certo que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024